Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Processo : 0704364-32.2024.8.07.0011 DESPACHO O despacho anterior desta Relatoria determinou o recolhimento das custas em dobro (id. 75802064), em razão da ausência de preparo, tendo o prazo transcorrido sem manifestação do apelante. Contudo, verifico que há pedido de gratuidade de justiça na apelação (id. 74571671, p.1), para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. Ao apelante para instruir seu pedido com a declaração de hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, ao apelado para apresentar contrarrazões, uma vez que não houve intimação para esse fim. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator